Tribunal: CARF
Processo: 10860.001159/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001159/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
RODERICO PRATA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001159/2008-31
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001159/2008-31

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.924,77, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, às fls.
0l/04, na qual requer seja cancelada a exigência fiscal, alegando, em síntese, que pagou
efetivamente pelos serviços médicos contratados e que a Notificação de Lançamento
padece de legalidade, haja vista não se efetuou a correta verificação do fato gerador,
pois não consta que tenha sido efetuado qualquer procedimento de averiguação ou de
diligência fiscal junto ao emitentes dos recibos para apurar se estes declararam ou
omitiram os respectivos rendimentos. Para ilustrar tal entendimento, apresenta
jurisprudência administrativa do l° Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
e trechos de obras de eminentes tributaristas.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 26/05/2010, no acórdão 17-41.070, às e-fls. 55 a 59, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 64
a 73, no qual requer que seja afastada a glosa por despesas médicas, vez que os recibos
apresentados são idôneos. Anexa, ainda, declarações dos profissionais ratificando a prestação de
serviços.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 24/06/2010, e-fls. 63, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/07/2010, e-fls. 74, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

Embora seja regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega, a lei também
pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. l l, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Sendo assim, não procede o argumento contido na defesa de que não precedeu à
Notificação de Lançamento qualquer procedimento de averiguação ou de diligência
fiscal junto ao emitentes dos recibos para apurar se estes declararam ou omitiram os
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001159/2008-31

respectivos rendimentos, eis que descabe ao Fisco, seja durante procedimento fiscal ou
depois de instaurado o contencioso administrativo, produzir provas em favor do
contribuinte.
O ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe ao contribuinte,
no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em suas declarações de
rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Provas que devem estar
amparadas em documentos hábeis e idôneos, de modo a corroborar cabal e
inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
Constou da Notificação de Lançamento a necessidade da comprovação da efetiva
prestação dos serviços e do efetivo pagamento por parte do contribuinte, intimado a
fazê-lo. Contudo, este não logrou comprovar a efetiva prestação de serviços e nem o
desembolso dos valores correspondentes aos recibos apresentados. Assim, não tendo
havido a apresentação de documentos hábeis a demonstrar o que se exige, é de se
manter a glosa efetuada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001159/2008-31

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001159/2008-31

Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.001159/2008-31

Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 27 a 39 há recibos emitidos, respectivamente, Carlos H. Silva
(R$7.110,00), Ana Cláudia Nazário (R$8.000,00), Patrícia Capelatto (R$5.000,00), Marcus
Antônio (R$1.980,00) e Beatriz Pimentel (R$975,00), complementados, às e-fls. 68 a 73 pelas
declarações das profissionais, motivo pelo qual entendo estarem comprovadas as despesas
médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital